Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-40.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
A Diretora de Secretaria certificou que “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na GRU 318245, id. 94993455 não constam dados do processo”. (id.95293462)
Em seguida, no id. 96863955, fora determino que o recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
O recorrente, então, opôs embargos de declaração, ao argumento de que “a certidão que informa que houve erro no recolhimento das custas referentes ao RECURSO ESPECIAL, por não constar na guia as informações do processo, está equivocada. Isto porque, as informações dos autos constam na guia, conforme se comprova pelo documento acostado ao id. 94988997”. (id. 98374499)
No id. 988641475, a Diretora “em atenção à determinação de id. 98641475, retifico a certidão de id. 95293462, para constar que houve erro no recolhimento do Recurso Extraordinário, pois na GRU no 318245, id. 94993455, não consta o número do processo. Certifico ainda que, ratifico a certidão de id. 95289497, pois o Recurso Especial está com o devido preparo”.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Compulsando os autos, observa-se não assistir razão à parte embargante, pois, de fato, houve erro no recolhimento do recurso extraordinário, uma vez que, na GRU no 318245 (id. 94993455) não consta o número do processo, sendo certo que apenas o recurso especial está com o devido preparo.
Assim, rejeito os embargos de declaração e, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, determino que intime o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas apenas do recurso extraordinário, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça